Tribunal: CARF
Processo: 10380.722474/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722474/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.659 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
JOSE SERGIO MARINHO FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF N° 162.
Cientificado da formalização da exigência fiscal, o sujeito passivo passa a ter
direito na fase litigiosa ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes, nos termos do processo administrativo tributário.
PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. POSSIBILIDADE.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo
fiscal, tampouco é necessária a identidade entre as partes no processo de
origem e aquele a que se destina a prova emprestada. Não há que se falar em
nulidade no uso de prova emprestada quando é oportunizado ao sujeito passivo
manifestar-se sobre todos os elementos trazidos aos autos pela autoridade
lançadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No
14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da Multa
Qualificada, reduzindo-a a 100%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da
multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao percentual
de 100%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722474/2013-65
Fl. 4648
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722474/2013-65

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 4632/4643) interposto em face de Acórdão
(e-fls. 4608/4627) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
02/11), no valor total de R$ , referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
ano(s)-calendário 2008, 2009 e 2010, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica -
remuneração indireta da empresa administrada pelo contribuinte (150%). O lançamento foi
cientificado em 10/05/2013 (e-fls. 4530). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 12/24.
Na impugnação (e-fls. 4537/4549), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Preliminar de Nulidade.
(b) Dos pagamentos das despesas pessoais.
(c) Multa Qualificada.
(d) Perícia contábil.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 4608/4627):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011 Ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE. DA PROVA EMPRESTADA.
Tendo em vista a existência de autorização judicial para o compartilhamento, com a
Receita Federal do Brasil, para fins fiscais, de todo o material colhido pelo
Departamento de Polícia (...) em decorrência de operação policial, não há que se falar
em qualquer nulidade, não havendo reparos a se fazer ao procedimento fiscal.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando a sua realização revele-se prescindível para a
formação de convicção pela autoridade julgadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REMUNERAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTOS
EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA EM BENEFÍCIO DE DIRETORES.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda da pessoa física benefícios e vantagens
concedidos pela pessoa jurídica a administradores, diretores, gerentes e seus assessores,
caracterizando-se como remuneração indireta.
Fl. 4649
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722474/2013-65

E de se afastar a omissão de rendimentos apenas na parte em que a infração não restou
devidamente demonstrada pela fiscalização, mantendo-se a tributação no que tange aos
rendimentos comprovadamente omitidos pelo contribuinte, com base nos documentos
constantes dos autos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em casos de
omissão de rendimentos, devendo a multa ser qualificada quando constatado que o
contribuinte, reiteradamente, agiu com intuito doloso de impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência de fato gerador do
IRPF.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto (...)
Quanto à alegação de “documentos inidôneos”, trata-se de argumento genérico, sem
qualquer força para inviabilizar as conclusões a que chegou a fiscalização. O
impugnante não justificou a razão da inidoneidade dos documentos, sendo incabível,
diante dos elementos contidos nos autos, o acolhimento de tal pretensão.
Entretanto, diferentemente da afirmação de “comprovante não localizado”, assiste razão
ao contribuinte no que diz respeito à omissão atinente aos meses de maio de 2009 (R$
68.944,18), agosto de 2010 (R$ 63.592,51) e setembro de 2010 (R$ 51.180,89), pois, no
que tange a tais períodos, as observações constantes do Memorial Documental às fls.
4551, 4572, 4600 e 4601 dizem respeito, em verdade, não apenas à ausência de
documentos comprobatórios das despesas constantes das planilhas mensais elaboradas
pelo interessado, mas das próprias planilhas em si, cuja juntada ao processo é essencial
para fins de constatação da omissão. Assim, quanto aos três meses acima identificados,
deve ser afastada a infração apurada pela fiscalização.
Portanto, entendo correta a conclusão a que chegou a fiscalização, de que as despesas de
caráter pessoal do contribuinte, Diretor Administrativo Financeiro da empresa (...),
foram pagas por esta última, tendo a natureza de benefícios e vantagens enquadradas no
conceito de remuneração indireta, a ser tributada como rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, nos termos da legislação antes transcrita, restando caracterizada a omissão de
rendimentos. Cabe, todavia, o afastamento da infração apenas relativamente aos meses
de maio de 2009 (R$ 68.944,18), agosto de 2010 (R$ 63.592,51) e setembro de 2010
(R$ 51.180,89), pelo motivo exposto no parágrafo anterior.
O Acórdão foi cientificado em 23/06/2014 (e-fls. 4628/4630) e o recurso
voluntário (e-fls. 4632/4643) interposto em 23/07/2014 (e-fls. 4632), em síntese, alegando:
(a) Preliminar de Nulidade. O lançamento se baseou em dados arrecadados em
operação policial a ter provas apreendidas consideradas ilícitas pelo Superior
Tribunal de Justiça, conforme Habeas Corpus. A motivação do Termo de
Verificação Fiscal aproveitou-se indevida e ilegitimamente de documentos
obtidos por via transversa, fruto de operação policial nas instalações da
empresa da qual o recorrente é administrador, tendo havido arrecadação, sem
qualquer descriminação ou método, de arquivos, notebooks pessoais,
computadores e documentos existentes em todas as gavetas, inclusive das
secretárias, apossando-se de recibos de pagamentos das pessoas físicas. Dessa
arbitrariedade, sem acompanhamento dos sócios e fora do expediente da
empresa, informa a autoridade lançadora haver autorização judicial para o
compartilhamento com a Receita Federal, para fins fiscais, de todo o material
Fl. 4650
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722474/2013-65

apreendido. Os Quadros de fls. 5, 6 e 7, supõem espelhar dados de
pagamentos feitos pela pessoa física do recorrente, que se acham misturados
com outros arrecadados na referida empresa, numa tentativa de qualificá-los
como "prova emprestada". Como é sabido e comum em todas as empresas, as
secretárias são encarregadas dos pagamentos particulares do Executivo,
constando das gavetas da mesa de sua secretária recibos de despesas pessoais
do recorrente, tidas na autuação como pagas pela empresa, o que não é
verdade, pois a secretária não tem funções ligadas à Tesouraria da empresa.
Dessa forma, a referida prova tomada por empréstimo descabe
completamente no contexto da autuação, porque, como prevista no art. 332 do
Código de Processo Civil, é hábil para provar a verdade dos fatos, em que se
funda a ação ou a defesa e todos os meios legais, bem como os moralmente
legítimos, ainda que não expressamente tipificados na lei. Em face da maneira
desregrada com que foram arrecadados tais recibos e comprovantes
particulares de pagamento, como se fossem da empresa, a doutrina e
jurisprudência pátria têm delimitado a utilização dessa prova. Em que pese
sua autorização judicial, não há identidade com a discussão pretendida no
presente Auto, visto que resultaram, conforme diz o item DA ANÁLISE DA
DOCUMENTAÇÃO APREENDIDA (fl. 2 do Termo do TVF), e NÃO DA
CONTABILIDADE da sociedade, na qual não constam aquelas despesas,
agravada com o fato de que o autuado, sequer, foi ouvido ou intimado para
defender-se. Não havendo identidade de partes em ambos os feitos, não há
contraditório integral, pois houve arrecadação unilateral, coercitiva e
arbitrária dos documentos tomados por empréstimo e sem a observância dos
trâmites legais e sem o acompanhamento de quem de direito. Logo, há
completa nulidade do auto de infração, a misturar “alhos com bugalhos” por
tomar pagamentos feitos pela secretária do recorrente com recursos do
próprio recorrente como se fossem pagos com recursos da empresa. A prova
emprestada conquanto assuma forma documental, tal prova não terá
necessariamente a força probante pretendida, mas, sim, em regra, o mesmo
valor que teria se produzida no processo que a tomou por empréstimo,
impondo-se a observância do princípio do contraditório e desde que inexista
prejuízo ao direito de defesa. No caso concreto, todavia, há colisão com o
direito ao contraditório do recorrente, contra quem a prova pretende ser
utilizada e agora demonstrada como imprestável. Ademais, a operação
policial em tela era de uma outra empresa local, a qual teve, pelo STJ, suas
provas apreendidas, consideradas ilícitas, conforme Decisão exarada em
Habeas Corpus.
(b) Dos pagamentos das despesas pessoais. Incabível a alegação de a análise dos
documentos arrecadados demonstrar o pagamento de despesas pessoais pela
empresa, pois não há como se sustentar tal conclusão quando a própria
fiscalização confessa que o faz da análise dos documentos apreendidos –
planilhas mensais e comprovantes de pagamentos (notas fiscais, boletos e
recibos) de despesas pessoais do fiscalizado. Contudo, tais despesas foram
pagas pela secretária com recursos do recorrente, tendo havido a mera
arrecadação dos documentos na mesa do recorrente e de sua secretária, dentro
da empresa, o que não significa terem sido pagos pela empresa, pois esses
Fl. 4651
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722474/2013-65

pagamentos não constam dos registros contábeis da empresa. Planilha com o
resumo das DIRPFs (doc. 01 da impugnação) demonstra o contrário, a revelar
rendimentos do trabalho, recursos da aposentadoria e de outras fontes,
indenização e 13o salário recebidos a demonstrar renda disponível e a
manutenção de numerário em espécie a respaldarem os pagamentos, sendo
que as despesas tributadas referem-se a gastos do consumo do declarante,
com todo o suporte legal. Desse modo, os valores-base da autuação, ora
recorrida, estão totalmente comprometidos com inverdades, inadmitidas no
direito. É de se destacar a existência, nos anos fiscalizados de recursos em
caixa do contribuinte não levados em conta pela fiscalização. Logo, houve
pura presunção a partir dos documentos particulares apreendidos mediante
violência. Não houve pagamento de benefícios indiretos e vantagens pela
empresa e o regramento tributário não permite tributação por presunção.
Conforme Memorial Documental (doc. 02 da impugnação), a fiscalização
incorreu em erro material ao relacionar diversas informações meramente
escritas e instruções do recorrente para a secretária como documentos de
pagamento de despesas. Também não constam dos autos série enorme de
valores cujos recibos ou documentos de pagamento não foram anexados pelo
fisco, tendo o Acórdão de Impugnação afastado omissão atinente aos meses
de maio de 2009 e agosto e setembro de 2010. Dos documentos arrolados,
56% são inidôneos, informações e documentos imprestáveis, por serem meras
informações ou instruções que não comprovam, por qualquer critério técnico
utilizado, a realização das despesas como pagas pela empresa.
(c) Multa Qualificada. Essa autuação, inexata e isolada, dela nada restou
comprovado quanto à existência de dolo, razão pela qual se verifica que
nenhum fato abordado pela fiscalização justifica a aplicação de multa
qualificada, em face da inexistência do fulcro legal exigível. A mera
suposição, com entendimento subjetivo e de interpretação equivocada de
preceitos legais não autoriza a aplicação da multa qualificada, exigindo-se
prova contundente da suposta conduta fraudulenta (jurisprudência), sob pena
de malferir o art. 112 do CTN.
(d) Perícia contábil. Por se tratar de matéria técnica, insiste no requerimento de
perícia contábil na documentação constante do presente processo e na
contabilidade da empresa, indicando perito e quesitos. Requer, por fim, a
sustentação oral para defesa em grau de recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 4652
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722474/2013-65

Admissibilidade. Diante da intimação em 23/06/2014 (e-fls. 4628/4630), o recurso
interposto em 23/07/2014 (e-fls. 4632) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Preliminar de Nulidade. O recorrente sustenta que, inobstante autorização judicial,
os recibos e comprovantes particulares de despesas pessoais arrecadados em operação policial de
forma desregrada e transversa como se fossem da empresa na qual era executivo e sem sua
participação não se configuram como prova emprestada hábil em face do previsto no art. 332 do
Código de Processo Civil de 1973 e da delimitação advinda da doutrina e da jurisprudência, não
havendo identidade com a discussão pretendida no presente processo, pois não se constituem em
documentos contábeis da empresa, não refletindo pagamentos por ela efetuados. Argumenta
ainda ser comum que as secretárias efetuem pagamentos pessoais do executivo, não tendo
funções ligadas à tesouraria da empresa. Além disso, não teria sido intimado a se defender,
inexistindo identidade de partes em ambos os feitos, não havendo contraditório integral, diante
da arrecadação unilateral, coercitiva e arbitrária de documentos tomados por empréstimo e sem a
observância dos trâmites legais e sem acompanhamento. Logo, no seu entender, o Auto de
Infração seria nulo por tomar pagamentos feitos pela secretária do recorrente com recursos
próprios como se fossem pagos com recursos da empresa, não se podendo tomar a prova
emprestada por haver colisão com o direito ao contraditório do recorrente, ainda mais sendo a
operação policial referente a uma outra empresa local e para a qual o STF considerou as provas
apreendidas como ilícitas, conforme decisão exarada em habeas corpus.
O processo administrativo fiscal admite a utilização de prova produzida em
processo diverso, ainda mais quando há autorização judicial expressa (ver decisão judicial, e-fls.
4524/4528).
Ao tempo dos fatos geradores, do procedimento fiscal e do lançamento não havia
norma legal a dispor sobre a prova emprestada. O art. 332 do CPC de 1973 não a vedava e a
doutrina e a jurisprudência a admitiam como meio não especificado no CPC, desde que
observado o contraditório.
O novo Código de Processo Civil especifica a prova emprestada e cristaliza no
texto legal o entendimento de que se deva garantir o exercício do contraditório, in verbis:
Lei n° 13.105, de 2015
Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo,
atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.
O pleno exercício do contraditório deve ser assegurado no processo para o qual se
translada a prova, eis que é desnecessária a identidade de partes. Nesse sentido, a jurisprudência
é pacífica:
PROCESSUAL CIVIL. (...) PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. (...)
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. Conforme entendimento assente nesta Corte Superior, "em vista das reconhecidas
vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja
utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório.
No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem
partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem
Fl. 4653
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722474/2013-65

justificativa razoável para tanto" (EREsp 617.428-SP, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, Corte Especial, DJe de 17/6/2014).
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 313.782/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022.)
Na sessão de 17 de agosto de 2016, o presente colegiado já decidiu no mesmo
sentido, vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...)
PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. POSSIBILIDADE.
Cientificado da formalização da exigência fiscal, o sujeito passivo passa a ter direito na
fase litigiosa ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes,
nos termos do processo administrativo tributário.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo fiscal,
tampouco é necessária a identidade entre as partes no processo de origem e aquele a que
se destina a prova emprestada.
Não há que se falar em nulidade no uso de prova emprestada quando é oportunizado ao
sujeito passivo manifestar-se sobre todos os elementos trazidos aos autos pela
autoridade lançadora.
Acórdão no 2401-004.482 - 4aCâmara/1aTurmaOrdinária
No processo administrativo fiscal, não se cogita de doutrina vinculante. Há,
entretanto, jurisprudência vinculante e a dispor no sentido de o contraditório e a ampla defesa se
instaurarem somente com a impugnação:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664,
1301-002.911, 2401-005.917 e 1401-004.061.
A simples leitura dos autos revela a observância do contraditório, inclusive em
relação à prova emprestada, tendo o contribuinte apresentado defesa e produzido as provas que
considerou cabíveis, sendo-lhe apenas indeferido, de forma motivada, o pedido de perícia.
Se a operação policial executada em outra empresa local teve as provas lá
apreendidas consideradas como ilícitas por decisão exarada em habeas corpus a ter por paciente
pessoa diversa, não há que se falar em ilicitude em relação às provas colhidas em face da
empresa na qual o recorrente era executivo.
Se a prova possibilita ou não a conclusão de a empresa ter arcado com as despesas
pessoais do executivo é matéria de mérito e não de preliminar de nulidade.
Fl. 4654
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722474/2013-65

Destarte, rejeita-se a preliminar.
Dos pagamentos das despesas pessoais. O recorrente pondera que o fato de
planilhas mensais e comprovantes de pagamentos (notas fiscais, boletos e recibos) de despesas
pessoais do fiscalizado (consumo mensal) terem sido arrecadados na empresa (na mesa do
recorrente e na mesa de sua secretária) não prova que os pagamentos foram efetuados pela
empresa, pois tais pagamentos não constam da contabilidade da empresa e planilha com resumo
das DIRPFs revela renda disponível e manutenção de numerário em espécie a respaldar os
pagamentos pelo recorrente, tendo sido efetuados pela secretária. Assim, argumenta que não
seria possível a presunção a partir dos documentos aprendidos mediante violência, pois não se
permite tributação por presunção. Além disso, haveria erro material ao se concluir por
pagamentos efetuados pela empresa meras informações escritas e instruções do recorrente para a
secretária, pois não nem se tratariam de documentos de pagamento de despesas (56% dos
documentos arrolados), não havendo nos autos uma série de recibos ou documentos de
pagamento anexados pelo fisco, tendo a decisão recorrida inclusive afastado omissão em relação
aos meses de maio de 2009 e agosto e setembro de 2010.
As referidas planilhas mensais relativas aos anos-calendário 2008, 2009 e 2010
sempre têm cabeçalho com a primeira linha a especificar o nome da empresa (EIT - Empresa
Industrial Técnica S/A) ao lado do campo Emissão (dia de emissão), uma segunda linha a
intitular o documento com “Conta Corrente” ao lado de campos a especificar “Período de” e da
“Página”, uma terceira linha a precisar como “Correntista” “JOSE SERGIO MARINHO
FREIRE” ou o nome do condomínio residencial do recorrente ou “CX EVA SERGIO FREIRE”
seguido do campo Saldo Anterior e finalmente o título das colunas da planilha:
Data
Tipo
de
Movimento
Histórico
Vencimento Créditos
Débitos
Saldo
No primeiro dia de cada mês, as planilhas têm lançamentos a crédito intitulados
no campo Tipo de Movimento “VL REC EIT”, correspondendo no conjunto das planilhas a
maior parte dos lançamentos a crédito, e um segundo tipo de crédito intitulado apenas
“RECEITA”. Os lançamentos a débito são intitulados no campo Tipo de Movimento apenas de
“Diversos” e tem por histórico despesas pessoais do recorrente, corroborados por comprovantes
das despesas pagas (recibos, notas fiscais, boletos, cupons fiscais).
A análise das planilhas aprendidas na empresa por força de regular ordem judicial
e compartilhadas mediante decisão judicial gera convicção de não se tratarem de meras
informações escritas e instruções para a secretária de executivo, mas controle de receitas
advindas da empresa e das despesas pessoais pagas com tais recursos (Unimed, Fisioterapeuta,
Mega-Sena, Caseiro Casa Praia, lavanderia, IPTU, IPVA, telefone, energia, empregadas
domésticas, licenciamento Detran, etc). Os termos do cabeçalho adotado e os lançamentos a
crédito, em especial os com tipo de movimento a fazer referência expressa à empresa (“VL REC
EIT”), bem como a manutenção do controle nas dependências da empresa, geram a convicção
em tela, cabendo ao recorrente apresentar prova robusta em sentido contrário.
Ainda que nem todos os comprovantes de pagamento tenham sido carreados aos
autos, diante do conjunto probatório constante dos autos, forma-se convencimento no sentido de
que as despesas pessoais relacionadas nas planilhas apreendidas foram pagas com recursos da
empresa, não prosperando a alegação de erro material.
Fl. 4655
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.659 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722474/2013-65

Note-se que a decisão recorrida já expurgou do lançamento os meses para os quais
estão ausentes as planilhas.
A não contabilização dos pagamentos pela empresa não afasta a nítida natureza
remuneratória do pagamento de despesas pessoais do executivo (pró-labore indireto),
considerando-se o contexto do controle paralelo adotado (planilhas apreendidas) e da ausência de
registro nas fichas financeiras do recorrente.
Quanto à alegação de que planilha com resumo das DIRPFs revela renda
disponível e manutenção de numerário em espécie a respaldar os pagamentos pelo recorrente,
devemos ponderar que as planilhas evidenciam créditos liberados pela empresa no início de cada
mês e o consumo desses valores no pagamento das despesas pessoais, não tendo as informações
extraídas da DIRPF o condão de demonstrar o efetivo pagamento com recursos do recorrente, ou
seja, a prova invocada pelo recorrente não se consubstancia em indício suficiente para infirmar o
feixe de indícios em sentido contrário levantados pela fiscalização, sendo a prova indiciária
(presunção simples) admitida em direito, inclusive pelo direito tributário.
Multa Qualificada. A comprovação do dolo surge da constatação da existência de
um controle paralelo e organizado com a intenção de ocultar os rendimentos recebidos de forma
indireta e, consequentemente, não pagar o imposto que incidiria sobre tais rendimentos, ficando
evidente o intuito de fraude. Por fim, diante da superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, a alterar a redação do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, o percentual da Multa
Qualificada deve ser reduzido para 100% (CTN, art. 106, II, c).
Perícia contábil. A análise dos quesitos revela solicitação para o exame de provas
já constantes dos autos e cuja apreciação não demanda conhecimento técnico especial de perito
(Lei n° 5.869, de 1973, art. 420, I; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 464, §1°, I). Além disso, é
desnecessário confirmar que os pagamentos arrolados pela fiscalização foram debitados em
contas de despesas na contabilidade da empresa, uma vez que tais pagamentos podem não ter
sido contabilizados, circunstância coerente com o controle paralelo adotado e com a ausência de
registro dos pagamentos nas fichas financeiras e extratos bancários apresentados para a
fiscalização. Rejeita-se, destarte, a conversão do julgamento em diligência (Decreto n° 70.235,
de 1972, art. 18, caput).
Sustentação oral. O pedido de sustentação deve seguir as normas a regê-lo.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a retroação da
multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao percentual
de 100%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 4656
DF CARF MF
Original